Tribunal: STF
Processo: Rcl 64516
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Estaleiro Brasfels Ltda., em 12.11.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região na Reclamação Trabalhista n. 0100615-55.2021.5.01.0245, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral:



    “ESTALEIRO. KEPPEL FELS BRASIL S.A. BRASFELS LTDA. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE PESSOA JURÍDICA. VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURADO. A hipótese dos autos se trata de relação de emprego mascarada sob o manto do que se conhece por ‘pejotização’, que nada mais é do que uma modalidade de contratação de pessoa física, na forma de pessoa jurídica, para prestar serviços nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, sem receber os direitos trabalhistas que lhe são de devidos. De modo efetivo, este tipo de contratação é nulo e impõe o reconhecimento do vínculo de emprego, nos moldes do artigo 9º da CLT, mormente quando o autor já possuía vínculo empregatício anteriormente. Dado provimento.



    Trata-se de recurso ordinário, em que são partes: Edmundo Ferreira dos Santos, como recorrente; Keppel Fels Brasil S.A e Estaleiro Brasfels Ltda, como recorridos. Apresentam suas razões de recurso ante ao inconformismo com a sentença da 5ª Vara do Trabalho de Niterói, ID. f291cfa, complementada pela decisão de embargos de declaração, ID. 149d839, ambas proferidas pelo Juiz do Trabalho, Marcelo Ribeiro Silva, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    (…) MÉRITO 



    RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE AUTORA 



    DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – DA UNICIDADE CONTRATUAL – ‘PEJOTIZAÇÃO’ 



    Pretende a parte autora a reforma da sentença, em relação ao pedido de reconhecimento de vínculo e seus consectários. Alega que estava inserida na atividade fim da ré, já que laborava como diretor de projetos, função esta básica do objeto social da primeira empresa reclamada.



    (…) Analiso.



      A sentença comporta reforma.



    O reconhecimento de vínculo de emprego depende da constatação dos elementos contidos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    A parte autora alegou que, malgrado término formal de contrato de trabalho com a empresa sucedida, manteve imediatamente prestação de serviços, por meio de constituição fraudulenta de empresa, supostamente com o objetivo de burlar a legislação trabalhista, postulando, desta forma, reconhecimento de vínculo empregatício e consequente reconhecimento de unidade contratual e seus consectários. 



    A reclamada alegou fato impeditivo do direito pleiteado, qual seja, a natureza autônoma da prestação de serviços, atraindo o ônus de demonstrar suas alegações (CLT, art. 818 c/c CPC, art. 373, I). Neste ponto, dado o teor da defesa, malgrado os argumentos judiciosos consignados pelo Juízo da origem, entendo que não é ônus da parte autora provar a existência dos elementos constitutivos da relação jurídica empregatícia, necessários para comprovar ou não a suposta fraude com objetivo de burlar a incidência da legislação trabalhista, quando da prestação de serviços por meio de Pessoa Jurídica. Destarte, na hipótese de inexistir prova robusta em contrário, ante a modalidade de defesa alegada, há de se prevalecer a tese esposada na inicial, salvo melhor juízo.



    Ora, restou incontroverso que o autor foi empregado da empresa sucedida pela primeira ré de 09/10/1978 a 1º/07/1999, como Engenheiro de Construção I e que, após esta data, sem descontinuidade, continuou a laborar para a ré até 1º/01/2021, como Diretor de Projetos, por meio de pessoa jurídica constituída para este fim. Destes fatos obtidos dos autos, paira forte presunção de ocorrência de ‘pejotização’.



    De modo efetivo, a relação de emprego anteriormente formalizada milita em favor da tese autoral, já que existia fática relação de emprego e, mesmo após a prestação de serviços do reclamante por pessoa jurídica, não houve alteração quanto à alteração fática, ainda que tenha havido suposta modificação quanto à natureza jurídica da prestação de serviços. 



    (…) Logo, falecem os argumentos de defesa, acolhidos pelo Juízo da origem, de que a contratação da parte autora, por meio de constituição de Pessoa Jurídica, constituiu vantagem econômica para o reclamante, multiplicando seus ganhos. Não se pode perder de vista que a pejotização sempre será muito mais vantajosa para a empresa, que diminui em muito suas próprias despesas com o empregado ao deixar de se submeter à legislação trabalhista.



    De modo efetivo, este tipo de contratação é nulo e impõe o reconhecimento do vínculo de emprego, nos moldes do artigo 9º da CLT, mormente quando o autor já possuía vínculo empregatício anteriormente, como é a hipótese dos autos. 



    Sob as premissas acima estabelecidas, dou provimento ao recurso interposto pela parte autora, para, reconhecendo a existência de vínculo, condenar solidariamente as rés integrantes do mesmo grupo econômico, observando-se marco prescricional: (…)



    Dou provimento” (e-doc. 25).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração 
(e-doc. 24), que aguardam julgamento, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região.



    2. A reclamante afirma que “a ação nº 0100615-55.2021.5.01.0245 foi originalmente proposta por Edmundo Ferreira dos Santos em face da ora reclamante em 15/09/2021, perante a MM. 5ª Vara do Trabalho de Niterói. Pretendia-se, dentre outras coisas, o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes entre o período de 02 de julho de 1999 até 30 de abril de 2020 (mais de 20 anos) apesar de o então autor ter prestado serviço de assessoria técnica por intermédio de pessoa jurídica por si constituída em 1999” (fl. 3).



    Narra que “o v. acórdão reclamado, proferido em reconheceu, por maioria de votos, o pretenso vínculo empregatício, reformando-se a r. sentença de improcedência total dos pedidos. Vale antecipar que, na r. decisão reclamada, está absolutamente claro que (i) a atuação do autor da ação ocorria por intermédio de pessoa jurídica constituída por ele próprio (ii) sempre prestando serviços de natureza técnica” (sic, fl. 3).



    Sustenta que, “nesse contexto, em que a relação entre as partes se deu de maneira totalmente autônoma, por intermédio de pessoa jurídica constituída pelo próprio autor, é fácil reconhecer que o v. acórdão reclamado adotou tese frontalmente oposta à firmada por esse E. STF tanto na ADC nº 66 e na ADPF nº 324 quanto no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral” (fl. 6).



    Ressalta que o “STF fixou a tese obrigatória de que há liberdade do contratante para decidir a forma jurídica e conduzir suas ações de modo a obter o regime jurídico que lhe seja mais vantajoso ou interessante, seja tributário ou trabalhista” (fl. 10).



    Requer “seja deferida, sem oitiva prévia de quem quer que seja, tutela provisória consistente no sobrestamento da reclamação trabalhista nº 0100615- 55.2021.5.01.0245” (fl. 38).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação, “com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 28/11/2023, proferido pela E.1ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100615-55.2021.5.01.0245” (fl. 39).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao declarar o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    5. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    6. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que a reclamante somente opôs embargos de declaração contra o acórdão pelo qual dado provimento ao recurso ordinário do beneficiário, pendente de julgamento na presente data, não tendo havido esgotamento das instâncias recursais ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 
n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Na espécie, a ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias no processo de origem impede a análise da presente reclamação quanto a eventual descumprimento do Tema 725 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    7. Em relação à alegada inobservância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF, é de se dar razão jurídica à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019). 



    Em 21.12.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, de minha relatoria, para declarar a constitucionalidade do art. 129 da Lei 
n. 11.196/2005, em decisão assim ementada:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes.



    2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei 
n. 11.196/2005” (DJe 19.3.2021).



    A norma constitucional possibilita adoção do regime fiscal e previdenciário da pessoa jurídica àquele que, por esta, realize prestação de serviços intelectuais, artísticos ou culturais, inclusive os de natureza científica, sendo em caráter personalíssimo ou não.



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, ao proferir o voto condutor do acórdão, consignei:



    “(...) A controvérsia que permeia a presente ação é determinada pela incerteza gerada por prestadores de serviços intelectuais e para os tomadores desses serviços sobre eventual desconsideração de sua relação jurídica pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário que, a pretexto de coibir fraudes e simulação em favor da primazia da realidade, possa a eles impor regramento previdenciário e fiscal mais gravoso que aquele destinado às pessoas jurídicas ou, ainda, reconhecer a formação de vínculo empregatício entre a pessoa física do prestador e a tomadora dos serviços. O receio sobre a eficácia das escolhas empresariais e a dúvida sobre os limites dos compromissos assumidos comprometeria a segurança jurídica, mais ainda, o equilíbrio das relações firmadas, sem o que não se tem como garantido o livre exercício da atividade empresarial e o pleno desenvolvimento econômico. 



    10. A norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do 
art. 1º da Constituição da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil. Dessa liberdade econômica emanam a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica, consagrados respectivamente no 
inc. XIII do art. 5º e no parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.



    11. A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa conjugam-se para fundamentar a ordem econômica e dirigem-se a atingir os objetivos fundamentais descritos no art. 3º da Constituição da República, pelo que são elementos indissociáveis para a compreensão e o desate da presente controvérsia jurídica.



    Embora o art. 129 da Lei n. 11.196/2005 apenas se refira expressamente implicações fiscais e previdenciárias decorrentes da prestação de serviços intelectuais, incluídas os de natureza científica, artística ou cultural, por pessoa jurídica, não podem ser negada validade no direito de eventuais repercussões secundárias, a determinar os termos e os efeitos de relação jurídica estabelecida entre a tomadora do serviço e a pessoa que desenvolve as atividades em seu benefício. 



    A complementariedade entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa é tema recorrente nos julgamentos deste Supremo Tribunal, que, atento ao sistema constitucional e às transformações das relações de trabalho, não tem se esquivado do exame aprofundado do tema. A ênfase dada a esses vetores constitucionais pode ser exemplificada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. (...)” (DJe 19.3.2021).



    8. Ao reconhecer vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região proferiu decisão divergente do que reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 



    2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



    3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia.



    4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada.



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023). 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora